Tribunal: TJPA
Processo: 0004618-73.2019.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-12-01

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INC. II, DO CPB. ATENUANTE DA MENORIDADE. APLICAÇÃO. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Em análise dos autos, observa-se que a pretensão acerca da aplicação da atenuante da menoridade, consoante inc. I, do art. 65, do CPB, merece abrigo, já que o réu nasceu em 04/06/2000 e o fato ocorreu em 20/05/2019, ou seja, era maior de 21 (vinte e um) anos à época do delito.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004618-73.2019.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 1° Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA DE ORIGEM
:
Marabá/PA (2ª Vara Criminal)
APELANTE
:
Lucas do Nascimento Figueiredo
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Eloizio Cordeiro Taveira de Souza
APELADA
:
A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA
:
Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
RELATORA:
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
REVISORA:
Desa.
Rosi Maria Gomes de Farias
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INC. II, DO CPB. ATENUANTE DA MENORIDADE. APLICAÇÃO.
VIABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.
1.
Em análise dos autos, observa-se que a pretensão acerca da aplicação da atenuante da menoridade, consoante inc. I, do art. 65, do CPB, merece abrigo, já que o réu nasceu em 04/06/2000 e o fato ocorreu em 20/05/2019, ou seja, era maior de 21 (vinte e um) anos à época do delito.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, porém dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, dos dias 16 a 23 do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por
Lucas do Nascimento Figueiredo
, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Marcelo Andrei Simão Santos, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marfabá/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e pagamento de 74 (setenta e quatro) dias-multa, calculados à proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, por ter sido incursionado nas sanções punitivas do crime tipificado no art. 157, § 2º, inc. II, do CPB.

Narra a exordial do
Parquet
,
às fls.02/04, que dia 20/05/2019, por volta das 10h30min, o denunciado LUCAS DO NASCIMENTO FIGUEIREDO, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, invadiu a residência das vítimas Antônia Martins de Moraes Santos e Raimundo Ribeiro Oliveira Santos, subtraindo 01 (um) aparelho celular.

Infere-se dos autos, que no dia mencionado, a Sra. Maria Antônia estava em sua residência, na companhia de seu esposo, sr. Raimundo Santos, manuseando em seu aparelho celular, quando fora surpreendido por dois desconhecidos, os quais após invadirem a residência, anunciaram o assalto, subtraindo o aparelho, tratando-se de um SAMSUNG J12, PRIME, DOURDO.

Ato contínuo, um dos assaltantes apontou uma arma de fogo para a cabeça do Sr. RAIMUNDO exigindo que passasse o celular, afirmando textualmente:
¿ligeiro, ligeiro, senão te atiro... passa o celular¿
, ocasião em que a vítima ANTÔNIA passou seu aparelho celular, evadindo-se os assaltantes em seguida. Alegou a vítima que ambos estavam bastante agressivos.

Prossegue a inicial aduzindo, que os assaltantes saíram do local, momento em que a vítima foi à residência de seu filho, Sr. Roberval Moraes santos, o qual de posse das características repassadas, logrou êxito em localizar e efetuar a prisão do ora denunciado, sendo encontrado com o mesmo um simulacro de arma de fogo, enquanto que o comparsa do denunciado, denominado como GABRIEL evadiu-se do local.

Em seguida, o denunciado foi encaminhado a autoridade policial para a tomada das providências cabíveis, ocasião em que ao ser interrogado, confessou a autoria do fato, aduzindo que estava na posse de um simulacro de arma de fogo, em companhia de uma pessoa conhecida por ¿SHREK¿, e saíram com a intenção de praticar roubos na cidade, momento em que avistaram uma residência com o portão aberto, e, assim, entraram no local e realizaram o assalto.

Que logo em seguida, a poucos metros do local, foram abordados por um policial militar que estava à paisana, tendo o acusado ressaltado já ter sido preso na cidade de Itupiranga, e ser usuário de droga.

Por fim, assevera a peça acusatória, que a autoria e materialidade estão evidenciadas pelas provas carreada aos autos, através dos depoimentos das testemunhas, da vítima, apresentação e apreensão do simulacro de arma de fogo.

Em

razões recursais,
às fls. 40/42, pugna a defesa, em tese única, pela aplicação da circunstância atenuante da menoridade, prevista no inc. I, do art. 65 do CPB.

Em contrarrazões,
às fls. 48/50, a RMP de 1º Grau, Dra. Cristine Magela Corrêa Lima, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja aplicada a atenuante da menoridade relativamente na segunda fase da dosimetria.

Nesta Instância Superior
, o Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva
,
pronuncia-se

pelo
conhecimento e provimento
do recurso, a fim de que seja reconhecida a atenuante de menoridade relativa prevista no art. 65, inc. I, do CPB.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.
- Da aplicação da atenuante da menoridade

Pugna a defesa, em tese única, para que seja aplicada a atenuante prevista no inc. I, do art. 65, do CPB, já que da análise da identidade acostada aos autos do flagrante, fl. S/N, demonstra que o recorrente era menor de 21 (vinte e um) anos na data da prática delitiva.

Em análise dos autos, mais precisamente às fls. 13/14 (apenso), observa-se que a pretensão em apreço merece abrigo, já que o réu nasceu em 04/06/2000 e o fato ocorreu em 20/05/2019, ou seja, era maior de 21 (vinte e um) anos à época do delito.

Assim sendo, passo a nova dosimetria da sanção para fazer incidir, na 2ª fase do cálculo penalógico, a atenuante a que faz jus o recorrente, qual seja, da menoridade, aproveitando, no que couber, os termos da sentença
a quo
.
DA DOSIMETRIA
1ª Fase
:
Circunstâncias Judiciais
(Artigo 59, do Código Penal Brasileiro)
Culpabilidade:
Foi acima do normal para os delitos da espécie, tendo em vista o delito ter sido praticado em residência.
Nesse ponto merece ser analisada de forma desfavorável ao réu, pois sua conduta é dotada de um maior grau de desvalor, sendo perceptível uma maior intensidade em seu dolo, haja vista que, utilizando-se de surpresa e grave ameaça exercida com simulacro, invadiu a morada das vítimas, ameaçando-as no seio de sua casa, tirando-lhe a paz e o sossego.
Antecedentes:
Não há nos autos registros de antecedentes criminais do sentenciado.
Conduta Social:
inexistem notícias sobre a conduta social do acusado;
Personalidade do Agente:
Não há elementos nos autos que permitam este juízo avaliar esta circunstância judicial.
Motivos:
inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo;
Circunstâncias:
Não exasperaram o trivial para a prática de crimes da mesma natureza.
Consequências:
não extrapolaram as consequências normais aos delitos de natureza patrimonial, havendo tão só a perda do bem, o que por si só não justificaria a exasperação da pena base.
Comportamento da vítima:
em nada influenciou na consumação do crime, devendo ser neutra.
Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima do seu mínimo, ou seja,
em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias multa.
2ª Fase
:
Nesta fase intermediária, verifica-se que não há agravantes a serem ponderadas, incidindo, porém, no caso, as atenuantes da menoridade, consoante inc. I, do art. 65, do CPB, bem como a da confissão espontânea, na forma do art. 65, III, d, do mesmo Diploma Legal, pelo que reduzo a pena em 1 (um) ano, fixando esta em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.
3ª Fase
:
Na terceira e última fase do cálculo da pena, incide a majorante prevista no § 2º, II, do art. 157 do Código Penal Brasileiro, qual seja a prática do crime em concurso de pessoas. Sendo esta majorante objetiva e não havendo motivos para exasperá-la acima do mínimo legal, aumento a pena em 1/3, fixando-a em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a 13 (treze) dias multa
, a qual torno concreta e definitiva, em razão de inexistir qualquer outra causa apta a alterar a reprimenda.
Fixo, na hipótese, o valor do dia multa em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.

Afasto a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos ante o disposto no art. 44, I do CPB, considerando que a pena imposta ao acusado é superior a 04 (quatro) anos, bem como pelo fato de ter o delito sido praticado com grave ameaça.

O regime de cumprimento de pena será inicialmente o SEMIABERTO, em atenção à recomendação exposta no artigo 32, § 2º, b, do Código Penal brasileiro.

Assim sendo e, acompanhando
in totum
com o parecer Ministerial
conheço do recurso
, e
dou-lhe provimento
, a fim de fazer incidir a atenuante da menoridade, na 2ª fase do
quantum
da pena, cuja sanção definitiva deverá ficar em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e a 13 (treze) dias multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo à época dos fatos.

É o voto.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora